Tribunal: CARF
Processo: 14041.001406/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.001406/2008-01
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.553 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
J ALVES VERISSIMO IND COM E IMP LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1401-004.000, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 1a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: decadência do crédito
tributário - IRRF em relação a cada pagamento efetuado pela fonte. Segue a ementa da decisão
nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, existindo pagamento
suscetível de ser homologado, mesmo que parcial, o prazo decadencial deve ser contado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001406/2008-01
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001406/2008-01

a partir da ocorrência do fato gerador, contudo, em não havendo pagamento, a contagem
deve ocorrer segundo a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, em que pese não tenha efetuado o recolhimento do IRRF incidente
sobre os pagamentos decorrentes de acordo judicial, o contribuinte fez recolhimentos de
IRRF durante todo o período fiscalizado, apresentando a respectiva DIRF ao Fisco.
Trata-se de hipótese de recolhimento parcial restando aplicável o art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para acolher a preliminar de nulidade do lançamento, por força da decadência. Vencidos
os conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Wilson Kazumi Nakayama e Cláudio de
Andrade Camerano.
O contribuinte foi autuado por não ter efetuado recolhimento de imposto de renda
retido na fonte devido em função da reclamatória trabalhista 01730-1990-004-10-00-4, cujo
reclamante era o Espólio de M.F.C.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 9101-003.231, cada fato gerador de IR-fonte (cada pagamento
efetuado pela fonte pagadora a um beneficiário) é um fato gerador próprio, completo,
autônomo, individual, que não se comunica com outras retenções relativas a outros
pagamentos feitos pela fonte.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões nas
quais, em síntese, pede o não conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu
desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não
demonstrou a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma
(art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo não deve ser conhecido.
A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e o
paradigma, a recorrente transcreveu o seguinte trecho do acórdão 9101-003.231:
Cada fato gerador de IRfonte (cada pagamento efetuado pela fonte pagadora a um
beneficiário) é um fato gerador próprio, completo, autônomo, individual, que não se
comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos feitos pela fonte pagadora
(outros fatos geradores). O fato gerador do IRfonte é um típico fato gerador instantâneo.
Não há nesse caso a figura do fato gerador complexivo (periódico), como se dá com o
IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de IRfonte é único, não há como falar em
pagamento parcial de tributo. Não há como utilizar recolhimentos de IRfonte referentes
a outras retenções (outros fatos geradores), independentemente do código de
recolhimento, da rubrica, etc., para fins de deslocar a contagem da decadência para a
regra do art. 150 do CTN. O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001406/2008-01

contribuinte apresentasse recolhimento parcial de IRfonte para uma determinada
retenção feita por ele, o que é difícil de acontecer, e também não é o caso dos autos.
Ainda assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria
para antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores de
IRfonte ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma quinzena, no
mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano, etc. (ACÓRDÃO n. 9101-003.231,
doc. 1)
Pela leitura isolada do trecho acima, poder-se-ia parecer por demonstrada a
divergência. Contudo, e como exposto pelo sujeito passivo, o fato versado no paradigma é
completamente diverso do fato tratado neste processo, pois lá se discutiu a decadência de
imposto de renda na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ao passo que aqui se
discute a decadência do imposto devido sobre reclamatória trabalhista (beneficiário e causa
identificados). Nesse sentido, vale transcrever os seguintes trechos da ementa e do voto vencedor
do paradigma:
Ementa
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Voto condutor do paradigma
[...] ainda há controvérsia quanto ao prazo de decadência que deve ser aplicado ao
lançamento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados, com base no
art. 674 do RIR/1999.
Quer dizer, conquanto pudesse parecer que o colegiado prolator da decisão
paradigma pudesse chegar à conclusão diversa daquele a que chegou a decisão recorrida (ou seja,
pareceria, em tese, haver decisões divergentes), penso que tal conclusão representaria mero juízo
de probabilidade, visto que os fatos e as circunstâncias analisados em ambos os casos são
diversos.
Apenas para exemplificar os diferentes regimes jurídicos a que se submetem a
hipótese dos autos e a hipótese do paradigma, é objeto de Súmula a circunstância de que o
imposto cujo fato gerador seja o pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação
da operação ou da causa, submete-se sempre ao prazo decadencial do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional:
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diferentemente, em se tratando de imposto na fonte relativo a rendimentos
sujeitos ao ajuste anual pelo contribuinte, pode ser aplicável ou o art. 150, § 4o, ou o art. 173, I, a
depender, em cada caso, da existência de recolhimentos antecipados parciais e da inexistência de
dolo, fraude ou simulação.
A inexistência de similitude fática entre os casos impede o prosseguimento do
apelo nobre da Fazenda Nacional e é elucidativa, nesse contexto, a transcrição do entendimento
da Presidência do Conselho a esse respeito, constante do julgamento do agravo interposto no
PAF 12045.000114/2007-05, de 08 de agosto de 2018:
Nesse passo, não há como demonstrar divergência interpretativa de forma abstrata,
unicamente mirando-se a solução dada a cada conflito, se favorável ou não ao sujeito
passivo, sem a verificação de que os julgados em confronto teriam tratado de situações
ao menos similares.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001406/2008-01

A tese de que a demonstração de divergência jurisprudencial pode ser levada a cabo de
forma apartada da realidade fática dos acórdãos cotejados, pode inclusive engendrar a
situação insólita de conduzir-se à Instância Especial casos em que os acórdãos recorrido
e paradigma não discordem quanto à interpretação de dispositivo legal, mas sim tenham
adotado conclusões diversas em função das diferentes situações fáticas retratadas em
cada processo.
Nesse passo, longe de fixar-se em dirimir as divergências interpretativas materialmente
demonstradas, a Câmara Superior de Recursos Fiscais converter-se-ia em uma terceira
instância administrativa, cuja função seria a de analisar dissídios meramente formais, eis
que não ancorados em interpretações divergentes da norma, mas sim em situações
fáticas diversas.
Logo, não conheço do recurso da Fazenda Nacional.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital